Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723109-43.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: IZAIAS DA COSTA TAVARES D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interposta por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; b) condenar a Requerida a restituir a parte Requerente, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC: b.1) o valor total de R$ 84,71, equivalente ao somatório de 15% de cada desconto mensal de agosto de 2020 a 2022; b.2) o valor de R$ 30,12. Diante do fato de que foi interposto recurso por IZAIAS DA COSTA TAVARES, faz-se imprescindível que a parte Ré/Apelada tenha a oportunidade de apresentar suas Contrarrazões, nos termos do Art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de abril de 2024 15:02:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador